Tribunal: TJPA
Processo: 0001471-26.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001471-26.2010.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA DE CASSIA COSTA NASCIMENTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. DIREITO À SAÚDE. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DA INTERESSADA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará na ação de indenização; (ii) examinar a existência de nexo causal entre a demora na realização do procedimento e o agravamento do quadro clínico da autora; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor da indenização fixado a título de danos morais e danos materiais.

III. Razões de decidir

3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo.

4. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever de todos os entes federativos assegurar sua efetivação, nos termos do artigo 196 da CF/1988, razão pela qual a responsabilidade do Estado do Pará não se afasta, ainda que o primeiro procedimento tenha sido realizado em hospital gerido pelo Município de Ananindeua.

5. O Judiciário atua legitimamente ao garantir o mínimo existencial e a efetivação do direito fundamental à saúde, sem se imiscuir indevidamente na administração pública.

6. Tema 793 da Repercussão Geral do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos pelas ações e serviços de saúde, autorizando a demanda contra qualquer deles.

7. Quanto aos danos materiais por ressarcimento das despesas médicas, restou comprovado nos autos que a recorrida, ante a indisponibilidade do tratamento indicado via SUS – Sistema Único de Saúde, viu-se assim, obrigada a procurar a rede privada de saúde, não lhe restando, portanto, outra alternativa, senão arcar com as despesas, a fim de garantir e assegurar seu direito à vida e a saúde.

8. A Jurisprudência Pátria tem reconhecido o direito à restituição de valores desembolsados em razão da omissão do Poder Público.

9. Quanto ao dano moral, a demanda decorre da omissão estatal por mais de 10 anos perante a recorrida quanto à realização do tratamento adequado, posto que autora sofreu não apenas pela falta de medicamentos e tratamentos necessários para sua condição médica, mas também pelo impacto negativo em seu bem-estar físico e emocional.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 40.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento da autora e a jurisprudência aplicável a casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927, parágrafo único

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0001471-26.2010.8.14.0005 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
FRANCISCA DE C£SSIA COSTA NASCIMENTO e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 187 e 927 do CC e art. 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido exordial pelo que
CONDENO
os promovidos,
ESTADO DA PARÁ
e
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

A) GARANTIR
o tratamento médico integral, inclusive farmacêutico da autora portadora de endometriose CID N 73.6), confirmando os termos da decisão interlocutória (ID n° 36095707 – fls. 02/05);

B) PAGAR
, a título de dano material referente ressarcimento pelas despesas que a autora teve que desembolsar, o valor de R$ 4.013,00 (quatro mil e treze reais), devendo ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da sentença e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n.° 9.494/97, contados da citação inicial; e,

C) PAGAR
, a título de danos morais uma indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo o valor ser atualizado por correção monetária pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei n.° 9.494/97, ambos a partir do arbitramento

Isento de custas processuais.

Por fim, em razão da presene condenação
retifico
ex ofício
o valor da causa
nos termos do art. 292, §3°, do CPC, para o montante de
R$ 94.906,82 (nove e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta e dois centavos),
em observância as disposições do art. 292, I, V e VI, do CPC

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

(...)

Após a oposição de embargos de declaração pelo Município de Altamira a sentença se manteve inalterada (Id. 26000499)

Em suas razões (Id. 26000500), o Ente Estadual aduz que o município de Altamira detém a competência administrativa para fornecer o serviço de saúde postulado, uma vez que o ente municipal aderiu ao programa da gestão plena do sistema municipal a partir da Portaria MS/GM nº 2.203/1996, que aprovou a norma operacional básica do Sistema Único de Saúde e que garantiu a descentralização da administração da saúde. Assim, a fazenda pública estadual seria ilegítima para a demanda.

Argumentou, ainda, que não ficou demonstrada a responsabilidade estatal para ressarcimento por danos materiais e que não foi comprova a existência de dano moral e, caso seja mantido, requer a minoração do valor estipulado, de modo que seu arbitramento ocorra com moderação.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A autora ofereceu contrarrazões (ID 26000514) e sustentou que o Estado do Par· tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a responsabilidade por garantir a saúde pública é solidária. Argumentou, ainda, que o dano material e moral se justifica pela negligência estatal.

O Município de Altamira também ofereceu contrarrazões (ID 26000515) e aduziu que não existe responsabilidade municipal no caso concreto, uma vez que a especificidade do tratamento exigia a participação estatal, tanto que o município incluiu a paciente no programa Tratamento Fora do Domicílio [TFD], custeando sua passagem e permanência em Belém, onde se submetia ao tratamento pela fazenda pública estadual.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 26516421).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se dever ser mantido a sentença que julgou procedente a ação para condenar o Estado do Pará e do Município de Altamira
a promover o tratamento médico integral, inclusive farmacêutico, da autora portadora de endometriose (CID N 73.6)
, determinando ainda a responsabilização civil dos Entes Públicos por dano material referente ressarcimento pelas despesas no valor de R$ 4.013,00 (quatro mil e treze reais) e danos morais no valor de R$

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). decorrentes da morosidade na prestação do atendimento médico adequado.

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Ainda acerca da responsabilidade objetiva os artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Além disso, cumpre estabelecer que a Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de direito fundamental de eficácia plena, sendo exigível judicialmente toda vez que restar configurada a omissão do Poder Público, especialmente em casos de urgência e risco iminente à vida do cidadão, como evidenciado nos autos.

No caso concreto, restou incontroverso que o paciente Francisca De Cássia Costa Nascimento foi diagnosticada com aderências pelviperitonais femininas [CID10 N73.6], necessitando de atendimento especializado urgente e que mesmo com tutela provisória de urgência assegurando o tratamento integral da autora, esta só realizou o procedimento cirúrgico em
15/08/2020
(mais de 10 anos depois do ajuizamento da ação), isto porque, o juízo adotou medidas sub-rogatórias para garantir o atendimento médico em hospital privado.

O Poder Judiciário, portanto, agiu dentro dos limites de sua competência ao determinar a realização do procedimento, garantindo o mínimo existencial do paciente e a efetivação do direito à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da solidariedade entre os entes federativos nas ações que envolvem o direito à saúde, autorizando a demanda contra qualquer deles, sendo possível ao juízo, diante da hierarquização do SUS, atribuir o cumprimento da obrigação conforme a competência administrativa, sem prejuízo do direito de regresso entre os entes.

Neste sentido:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 3.Mantida a necessidade de cumprimento do estipulado na sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

(TJ-PA 08043225920218140024, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2022)

A sentença recorrida, ao confirmar a tutela provisória e reconhecer o dever do Estado de garantir o tratamento adequado, encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência dominante nos tribunais superiores.

Importa ressaltar que, ao se falar em Estado, faz-se referência não apenas à esfera estadual, mas à totalidade dos entes federativos, ou seja, União, Estados e Municípios, os quais possuem responsabilidade solidária na implementação e efetivação das ações e serviços de saúde pública. Assim, qualquer alegação de limitação orçamentária ou de competência administrativa que resulte na negativa de atendimento à paciente não pode ser admitida, sob pena de flagrante violação aos preceitos constitucionais que asseguram o direito à vida e à saúde como bens juridicamente indisponíveis.

Além disso, com fundamento no Tema 1234 do STJ, fica resguardado o direito de regresso em relação aos demais entes, podendo ser pleiteado administrativamente ou judicialmente o ressarcimento dos valores despendidos para custear o tratamento do autor.

Quanto ao pedido de dano material, a alegação sobre a impossibilidade do Ente Municipal de ressarcir todos os custos que venham a ter os jurisdicionados em seus tratamentos de saúde também não merece acolhimento, senão vejamos.

Conforme destaca a sentença recorrida, não obstante as alegações do ente estadual sobre a ausência de comprovação da necessidade do tratamento médico indicado à autora, no caso, em comento restou plenamente demonstrado que após o ajuizamento da ação, mesmo com tutela provisória de urgência assegurando o tratamento integral da autora, esta só realizou o procedimento cirúrgico em
15/08/2020
(mais de 10 anos depois), isto porque, o juízo adotou medidas sub-rogatórias para garantir o atendimento médico em nosocômio privado

Ou seja, apesar dos requeridos reconhecerem a necessidade do atendimento médico da autora desde o ano de 2010, ano em que foram apresentadas as contestações dos requeridos, a autora demorou mais de uma década para finalmente receber o atendimento médico de sua necessidade

Além da farta documentação encartada aos autos (receituários, laudos médicos, protocolos de TFD, AIH, comprovantes de despesas médicas etc.), a autora em audiência realizada em 18/06/2012, já relatava todo o descaso por parte dos requeridos em assegurar o atendimento médico de sua necessidade (ID n° 36095845 – fls. 24/25).

Além disso, após o depoimento judicial da autora, esta foi submetida a perícia médica, na qual o perito em outubro de 2016, ratificou a necessidade de acompanhamento médico da autora por partes dos demandados, conforme se depreende do Laudo Pericial (ID n° 36095857 – fls. 14/16).

Assim, diante da gravidade, seu delicado estado de saúde e, levando em consideração sua avançada idade e, principalmente, ante a indisponibilidade do tratamento indicado via SUS – Sistema Único de Saúde, viu-se assim, obrigado a procurar a rede privada de saúde, não lhe restando, portanto, outra alternativa, senão arcar com as despesas, a fim de garantir e assegurar seu direito à vida e a saúde.

A autora comprova o desembolso dos seguintes valores:

Recibo no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em nome do médico Dr. Marinaldo Martins Ferreira – ID n° 36095704 – fl. 22;

Nota Fiscal de serviços do Instituto de Saúde da Mulher Ltda., no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – ID n° 36095704 – fl. 23;

Recibo do Consultório de Radiologia Clínica Amaral da Costa Ltda, no valor de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) – fl. 26.

Logo, considerando tal situação, verifica-se que a apelada faz jus ao ressarcimento do valor de R$ 4.013,00 (quatro mil e treze reais)

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim posiciona-se:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, publicado em 2017-02-24).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR E DANOS MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO CONSTITUCIONAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALÍGNA. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO INTERESSADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00130406720148140301 20350724, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No que se refere ao pedido de dano moral, cumpre destacar que a configuração do dano moral exige a comprovação da violação aos direitos de personalidade da parte prejudicada, não sendo presumível in re ipsa.

Nesse contexto, apenas deve ser reconhecido como dano moral aquele que, indo além das situações cotidianas, cause uma interferência intensa no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, gerando um desequilíbrio inequívoco.

A demanda decorre da omissão estatal perante o recorrido quanto à realização do tratamento adequado, posto que autora sofreu não apenas pela falta de medicamentos e tratamentos necessários para sua condição médica, mas também pelo impacto negativo em seu bem-estar físico e emocional.

Nesses termos, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do Enunciado nº 93, preceitua que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, é excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Irrazoável, portanto, que o cidadão, sofrendo cada dia mais pela sua condição de saúde, além de contrário à proteção da saúde e da dignidade humana, tenha que aguardar, de acordo com o que se verifica nos autos, mais de 10 anos para ser efetivamente atendido, conforme respaldo do excerto de jurisprudência expresso abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O nexo causal entre a demora na realização da cirurgia corretiva e o agravamento do estado de saúde da autora restou comprovado nos autos, caracterizando a omissão estatal como fator determinante para o dano sofrido.

A demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico, superior a três anos, resultou na progressão da condição médica da autora para cirrose hepática e necessidade de transplante, configurando falha na prestação do serviço público de saúde.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08561350220238140301 26059328, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No mais, referente ao quantum fixado em sentença no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), verifica-se que está em patamares proporcionais as peculiaridades do caso concreto, considerando a demora excessiva no atendimento efetivo da demanda, porquanto configurada ofensa de natureza imaterial e inescusável.

Na mesma linha, colaciono Julgados deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação por danos morais em razão de falha na prestação do serviço público de saúde.2. Autora compareceu à unidade hospitalar com dores abdominais e sangramento, recebeu atendimento inicial sem internação, retornou ao hospital no dia seguinte com agravamento do quadro clínico, mas somente foi internada após a constatação do óbito fetal. A demora na realização do procedimento adequado resultou em sofrimento físico e psicológico à paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O recurso discute: (i) a aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado em casos de erro médico; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado; e (iii) a ocorrência de dano moral passível de indenização.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação de culpa, mas apenas o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular.
5
. Comprovada a omissão na prestação do serviço de saúde, configurada pela demora injustificada no atendimento e pela ausência de conduta adequada à gravidade do quadro clínico da paciente, resta caracterizada a negligência estatal.6. O sofrimento físico e psicológico decorrente da espera prolongada para a realização do procedimento necessário caracteriza dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psíquico
.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado na prestação do serviço público de saúde é objetiva, sendo devida indenização por danos morais quando configurada falha no atendimento que resulte em sofrimento evitável ao paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 940; STF, ARE 897890, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825770-72.2017.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO NO DIAGNÓSTICO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRATAMENTO INADEQUADO E ALTA MÉDICA PRECIPITADA. MULTIPLAS FRATURAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONSTATADAS APENAS EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR, DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DO PACIENTE PELO HOSPITAL REQUERIDO. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, § 6º, DA CF. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM RS 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. SENTENÇA A QUO MANTIDA
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017459-79.2013.8.14.0006 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

A demora excessiva na realização do procedimento cirúrgico, superior a três anos, resultou na progressão da condição médica da autora para cirrose hepática e necessidade de transplante, configurando falha na prestação do serviço público de saúde.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 150.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o sofrimento da autora e a jurisprudência aplicável a casos semelhantes
.

A correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados com base na taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional 113/2021, RE 870.947 (STF) e Súmula 362 do STJ, sendo indevida qualquer alteração nos critérios de atualização do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08561350220238140301 26059328, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Em relação aos juros e à correção monetária, conforme dispõe o art. 3º, da Emenda Constitucional 113, 08 de dezembro de 2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como o único índice para a correção monetária e juros de mora em todas as condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública a partir da entrada em vigor da referida emenda, independentemente da natureza da dívida. Leia-se:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Para dívidas da Fazenda Pública anteriores a 9 de dezembro de 2021, a correção monetária e os juros de mora devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Assim, a partir de dezembro de 2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, não só a título de correção monetária, mas, também, para a compensação da mora, uma única vez, conforme determinado pela EC 113/21.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026